Tribunal: STJ
Processo: 1011455-10.2022.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863494 - SP (2025/0058922-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POLO FORTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BASSI LOFRANO - SP176435
ANA PAULA VIEIRA LOFRANO - SP211418
SIMONE CANO DE CASTRO - SP476481
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA N. 481/STJ
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade
de justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da
demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ)
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50341197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3433a00e-c178-47a8-91d4-e5ae0d13aae5

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3433a00e-c178-47a8-91d4-e5ae0d13aae5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863494 - SP (2025/0058922-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POLO FORTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BASSI LOFRANO - SP176435
ANA PAULA VIEIRA LOFRANO - SP211418
SIMONE CANO DE CASTRO - SP476481
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA N. 481/STJ
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade
de justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da
demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ)
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto pela POLO FORTE INDUSTRIA DE
EMBALAGENS LTDA. contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 257):

Justiça Gratuita Requerimento formulado quando da
interposição de apelação Indeferimento Exame concreto da
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

situação da parte recorrente indicativa do descabimento dos
benefícios postulados Documentação atestatória da
ausência de hipossuficiência econômica Decisão mantida -
Multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC/2015
Inaplicabilidade Recurso desprovido.

Sem embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 98 e 99 do
CPC.
Sustenta que (fl. 276):

[...] vale repisar que o artigo 99 do CPC é claro ao
dispor que, a simples manifestação de insuficiência
financeira será suficiente, já que presumir-se-á como
verdadeira.
Sendo assim, evidente que a Recorrente carece
momentaneamente de capacidade econômica para
pagamento das custas, taxas e despesas relativas ao
presente feito, as quais somam a importante monta,
sem que isso cause prejuízo à sua subsistência e
manutenção.
Isto porque, como cediço, o momentâneo estado de
crise da empresa Recorrente, de per si, acarreta o seu
status de miserabilidade jurídica a justificar a
concessão do benefício da gratuidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 282-288).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
298-300), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 316-325).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
A irresignação recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar os requisitos legais para a concessão da
justiça gratuita, assim decidiu (fls. 3260-261):

O pedido de concessão dos benefícios de assistência
judiciária formulado pela apelante teve como fundamento a
alegação de que, além de estar em recuperação judicial,
enfrenta
dificuldades
financeiras
agravadas
pela
paralisação das atividades em decorrência da pandemia do
Covid-19 (“Coronavírus”). Apenas esses fatos, contudo,
não implicam imediatamente à situação de hipossuficiência
econômica.
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

Consigne-se, nesse ponto, que, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento 2221640-56.2014.8.26.0000, de
relatoria do Desembargador Pereira Calças, esta Câmara
Reservada, reiterando o acima expendido, isto é, a
necessidade de efetiva comprovação da inviabilidade de ser
suportado o pagamento das custas e despesas processuais
pela pessoa jurídica, também observou que a recuperação
judicial pressupõe que a sociedade ostente mínimos
recursos, capazes de indicar a viabilidade econômica e
suficientes para o pagamento das verbas enfocadas,
naturalmente vinculadas ao trâmite do procedimento
concursal.
Soma-se que, ainda que persistam efeitos das medidas
associadas ao combate da pandemia do Covid-19
(“Coronavírus”), já houve a retomada total da atividade
econômica, em especial no ramo de atuação da ré
(fabricação de embalagens), que integra um grupo
empresarial com outras três sociedades, as quais, em
conjunto, ajuizaram pedido de recuperação Judicial (fls.
83).
A documentação apresentada não é suficiente para
comprovar a alegada impossibilidade absoluta de
pagamento de despesas processuais. É exercida atividade
empresarial e não há qualquer indicativo de uma situação
extremada e diferente daquela gerada pela crise econômica
que assolou nosso país por cerca de quatro anos (entre
2014 e 2017) e que se somou às dificuldades derivadas da
adoção de medidas de afastamento social vinculadas à
pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”).
Soma-se, por outro lado, que o valor da causa, no importe
de R$ 187.489,59 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e
oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos),
referenciado para dezembro de 2022 (fls. 42/43), não
implica em preparo de valor excessivo para uma pessoa
jurídica em atividade.
Considerados os elementos disponíveis sobre a situação da
recorrente, não há motivo plausível para que lhe sejam
concedidos os benefícios da gratuidade processual,
buscando a recorrente, simplesmente, uma relativização de
critério para escapar ao pagamento da taxa judiciária.

Assim, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal de que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante
documentação juntada aos autos, demandaria o necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.
SITUAÇÃO
DE
MISERABILIDADE
NÃO
COMPROVADA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Hipótese em que a Corte de origem, com apoio no
contexto fático-probatório constante dos autos, concluiu
não estar configurado o requisito de miserabilidade a
justificar a concessão do benefício assistencial pleiteado.
Para acolher a pretensão recursal e adotar entendimento
diverso, seria necessário o reexame de fatos e provas
constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
2. A parte beneficiária da gratuidade de justiça tem a seu
favor a suspensão da exigibilidade dos honorários
recursais, nos termos do art. 98, § 3o, CPC. O beneficiário
da justiça gratuita não é isento do pagamento de
honorários, apenas a exigibilidade do respectivo pagamento
deve ficar suspensa até que cesse a situação de
hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional da
condenação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.035.906/MS, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. INEXISTÊNCIA
DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU
INCAPACIDADE ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no
preenchimento dos requisitos legais para gratuidade da
justiça (art. 98 do CPC).
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula 481 do STJ).
3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em
afastar essa presunção, tendo em vista que não houve a
comprovação efetiva da sua incapacidade de arcar com os
ônus do processo.
4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da
situação
de
hipossuficiência
financeira
da
parte,
imprescindível à concessão da gratuidade da justiça,
demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe
de 22/6/2023.)
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
C/C
COBRANÇA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
126/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de
aluguéis.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial.
3. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão
recorrido decide com base em fundamento constitucional e
a parte vencida não interpõe recurso extraordinário.
Súmula 126/STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
presunção do estado de necessidade tem natureza relativa e,
assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o
pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar
elementos que comprovem a hipossuficiência do
requerente.
5. Analisar se foram preenchidos, na origem, os requisitos
necessários à concessão do benefício da justiça gratuita,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.167.743/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 12
/4/2023.)
Ademais, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua
impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ).
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de
gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício
não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
(incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do
benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda
que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação
judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira,
inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de
recursos (incidência da Súmula 481/STJ).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, D Je de 13/9
/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio
jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de
forma clara, os dispositivos apontados como malferidos
pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a
aplicação analógica da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de
pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio,
o simples requerimento para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode
ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base
nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de
hipótese de miserabilidade jurídica.
3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais".
3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte
agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a
revisão da convicção formada demandaria o reexame de
fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 17/4/2024.)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:25
Código de Controle do Documento: 2e276b76-f117-455b-8834-11e87b57d3dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.863.494 / SP
Número Registro: 2025/0058922-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114551020228260604 23091015120238260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLO FORTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA.
ADVOGADOS : ALEXANDRE BASSI LOFRANO - SP176435
ANA PAULA VIEIRA LOFRANO - SP211418
SIMONE CANO DE CASTRO - SP476481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: aa3a0e6b-f36d-49dc-b4af-62793619a108

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:38
Código de Controle do Documento: aa3a0e6b-f36d-49dc-b4af-62793619a108